Tribunal: TJSP
Processo: 2109206-75.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Impostos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
r no 424, de 08 de abril de 2024, que dispõe sobre fato gerador e recolhimento do ITBI na municipalidade – Parcelamento que constitui diferimento do imposto – Impossibilidade de antecipação do pagamento ao fato gerador - Redução de alíquota, outrossim, que configura renúncia de receita - Ausência de estimativa do impacto orçamentário – Impossibilidade – Art. 144 da Constituição Estadual - Pacto federativo - Art. 113 do ADCT – Inobservância – Inconstitucionalidade formal – Ocorrência.

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2109206-75.2024.8.26.0000; Relator (a): Afonso Faro Jr.; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 18/12/2024; Data de Registro: 19/12/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Impostos

Relator(a):

Afonso Faro Jr.

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

18/12/2024

Data de publicação:

19/12/2024

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ – Arts. 6o e 10 da Lei Complementar no 424, de 08 de abril de 2024, que dispõe sobre fato gerador e recolhimento do ITBI na municipalidade – Parcelamento que constitui diferimento do imposto – Impossibilidade de antecipação do pagamento ao fato gerador - Redução de alíquota, outrossim, que configura renúncia de receita - Ausência

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ – Arts. 6o e 10 da Lei Complementar no 424, de 08 de abril de 2024, que dispõe sobre fato gerador e recolhimento do ITBI na municipalidade – Parcelamento que constitui diferimento do imposto – Impossibilidade de antecipação do pagamento ao fato gerador - Redução de alíquota, outrossim, que configura renúncia de receita - Ausência de estimativa do impacto orçamentário – Impossibilidade – Art. 144 da Constituição Estadual - Pacto federativo - Art. 113 do ADCT – Inobservância – Inconstitucionalidade formal – Ocorrência.

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.